Tribunal: TJMMG
Processo: 2000330-36.2023.9.13.0001
Classe: Recurso Inominado Militar
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO INOMINADO MILITAR Processo n. 2000330-36.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 23/11/2023 Publicação: 01/12/2023 Decisão: unânime EMENTA RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO SENTIDO DE SE SUSCITAR CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EM FACE DE PROCEDIMENTO ENCAMINHADO PELA JUSTIÇA COMUM – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE FIRMADA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS INDICADORES DE QUE O MILITAR, DE FOLGA E A PAISANA, AGIU EM RAZÃO DA FUNÇÃO (INTELIGÊNCIA DO ART. 125, §4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DO ART. 9º, II, ALÍNEA C DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – RECURSO IMPROVIDO. - O art. 125, §4º, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil [...]”. - O art. 9º, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar (CPM) também compreende como delitos militares, em tempo de paz, os crimes previstos no CPM e na legislação penal, quando praticados “por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil”. - Militar que, apesar de estar de folga e à paisana, utiliza de sua condição de militar e de seu armamento para supostamente praticar algum ilícito, atrai a análise dos fatos sob a ótica da hipótese do art. 9°, II, letra “c”, do CPM. Precedente (STJ, CC 157.328/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 05/06/2018) - Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e recorrido Daniel Gomes Botelho, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial. RELATÓRIO Versa o presente sobre o recurso inominado interposto pelo ilustre representante do Ministério Público contra a decisão do meritíssimo juiz de direito titular da Primeira Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais - TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1ª AJME, que firmou pela competência dos fatos descritos no Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) – evento 11 – RAZRECUR1. Os presentes autos tramitavam, inicialmente, na 1ª Unidade Jurisdicional Criminal da Comarca Belo Horizonte e, posteriormente, foram remetidos à Vara de Inquéritos da comarca de Belo Horizonte/MG. Trata-se de TCO lavrado em razão de fatos envolvendo o militar n. 156.553-0, Cb PM Daniel Gomes Botelho, que, em tese, no dia 3 de abril de 2022, ter-se-ia desentendido com o civil Thiago Guilherme Carvalho, proferindo ameaça e dado tapas no rosto deste, dentro de um estabelecimento denominado “Bar Tudão”. Naquele local, havia um indivíduo de nome Pedro, o qual portava e mostrava uma arma para as demais pessoas ali presentes, momento em que o Cb PM Daniel se aproximou do civil Thiago Guilherme Carvalho e informou-lhe que a arma que estava de posse do indivíduo de nome Pedro lhe pertencia e que iria “dar uns quinze pipocos na cara” do civil Thiago (evento 1 – OUT3, páginas 7/11). Consta que o Cb PM Daniel Gomes Botelho teria emprestado sua arma de fogo a um terceiro (Pedro), o qual portava o armamento, mostrando-o para as demais pessoas que estavam no referido bar, motivo pelo qual o Ministério Público junto à Vara de Inquéritos, entendendo, em tese, ter sido configurado crime militar a ser investigado, nos termos da Lei n. 13.491/2017, requereu a remessa dos autos a esta Justiça castrense (evento 1 – PROMOÇÃO5, páginas 1/2). A meritíssima juíza de direito daquela Vara acolheu o requerimento do Ministério Público e determinou a remessa dos autos a esta Justiça Militar (evento 1 – DECL_COMPE6). Os autos foram distribuídos à 1ª AJME. A ilustre representante do Ministério Público atuante na 1ª AJME apresentou uma exceção de incompetência, manifestando-se no sentido de que, apesar da menção ao cargo do investigado como policial militar, os fatos não se inserem na seara de crimes militares por não se enquadrem no art. 9° do Código Penal Militar (CPM), motivo pelo qual requereu o reconhecimento da incompetência do juízo militar, com a remessa dos autos à Vara Criminal do local dos fatos (evento 6). O meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME assim decidiu: [...] É de se perceber que o militar em questão estava de folga no estabelecimento Bar Tudão quando se desentendeu com o civil Thiago lhe dando um tapa no rosto e apontado para a arma de fogo que estava com um terceiro, o civil Pedro, e dizendo que a arma era de sua propriedade e “que iria lhe dar quinze pipoco na cara”. O militar disse que o motivo do desentendimento foi porque o ofendido teria dito que era policial militar e lhe ameaçado. O civil Thiago estava acompanhado de sua namorada, Cb PM Suellen Vaz Martins Silva, que é policial militar e quem teria acionado o COPOM. Vale destacar que a hipótese narrada nos autos se apresenta como conduta que, em tese, configura crime militar, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea “c” do Código Penal Militar, notadamente por se tratar de conduta praticada por militar estadual atuando em razão da função, ainda que fora de local sujeito à administração militar, contra civil. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Do exposto, rejeito a arguição de incompetência do juízo oposta pelo Ministério Público constante do evento 6. – Evento 8 – DEC1. Não se conformando com a referida decisão, o Ministério Público recorreu (evento 11). Em suas razões recursais, aduziu que a decisão do magistrado “a quo” merece ser reformada porque os fatos não se inserem na seara de crimes militares; e que os fatos teriam ocorrido em ambiente civil, na esfera privada dos envolvidos no caso. Ressaltou que, ainda que a arma de fogo portada pelo civil Pedro fosse de Daniel ou da corporação militar, tal circunstância não atrairia a competência da Justiça Militar, em razão da revogação da alínea “f” do inciso II do art. 9° do CPM pela Lei n. 9.299, de 7 de agosto de 1996, superado o entendimento até então esposado no enunciado da Súmula n. 47 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requereu que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão combatida; e, caso não acolhida a incompetência da Justiça castrense para apuração dos fatos, requereu que sejam os autos remetidos ao colendo STJ para dirimir o conflito de competência, ex vi do art. 105, I, “d”, da Constituição da República Federativa do Brasil, na forma do art. 288, §2°, da Resolução n. 167/2016 – o Regimento Interno deste Tribunal. Em suas contrarrazões recursais (evento 20), a douta Defensoria Pública aduziu que os fatos configuram a adequação típica, em tese, de um crime militar. Salientou que a adequação típica, necessária e suficiente para a configuração de um crime militar deve ser feita de forma imediata através das seguintes operações: a adequação da conduta a qualquer das situações previstas no art. 9° do CPM; e a análise através da simples subsunção do fato ao tipo previsto abstratamente na parte especial do mesmo Estatuto Penal militar. Sustentou que a expressão “em atividade” compreende a autoidentificação do indivíduo como tal e os elementos que o acompanham, ainda que o fato tenha ocorrido fora de seu horário de trabalho ou fora de sua área de atuação, uma vez que o investigado Cb Daniel se utilizou da arma de fogo da Corporação militar e dessa condição para supostamente ameaçar o civil Thiago. Ressaltou que a manifestação do Ministério Público constante do evento 1, que entendeu pelo declínio da competência a este Juízo Militar, está em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê nos precedentes: Conflito de Competência n. 131.306/RS, relatora Ministra Mariza Maynard, julgamento realizado no dia 26/02/2014, e Conflito de Competência n.146.218/MG, relator Ministro Jorge Mussi. Aduziu que, embora o delito imputado ao militar tenha acontecido quando ele não se encontrava em serviço, este utilizou-se de sua condição de policial e de seu armamento para cometer o ato que é objeto desta ação. Alegou que os autos aportaram nesta Justiça Militar em razão da Lei n. 13.491, de 13 de outubro de 2017, que alterou o art. 9° do CPM para fazer constar no inciso II que constituem crime militar os delitos previstos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 na legislação penal, quando praticados em alguma das situações elencadas no mesmo dispositivo legal. Ao final, requereu seja mantida a decisão proferida no evento 8. O douto e culto procurador de Justiça atuante neste Tribunal Militar Dr. José Fernando Marreiros Sarabando, em seu r. parecer (evento 8 -TJM), assim se manifestou: [...] No tocante ao cerne do recurso em tela, não obstante a plena regularidade exibida pelos autos, tem-se que assume real importância o parecer da PGJMG no específico sentido de recomendar, aos eminentes desembargadores, o provimento do recurso manifestado pelo MPMG, sem embargo da veemência e combatividade das bem lançadas contrarrazões. O art. 9º, inciso II, alínea “c”, do CPM, alude à competência da Justiça Militar, federal ou estadual, para conhecer e julgar ações penais militares por crimes perpetrados por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou civil. Por isso, é fundamental ressaltar que a análise não pode se esgotar no bem jurídico tutelado pura e simplesmente. Deve-se necessariamente averiguar, na situação concreta, a existência ou não de vulneração, a partir da conduta, da regularidade das instituições militares, cujo pilar constitucional se baseia em dois princípios: hierarquia e disciplina. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado, relativamente recente, que se amolda ao presente caso como uma luva: PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POLICIAL MILITAR INVESTIGADO POR, EM TESE, AMEAÇAR CIVIL. Evento ocorrido durante a folga do agente público e em local não sujeito à administração militar. Hipótese que não se sujeita às hipóteses do art. 9º, II, do CPM. Competência da justiça comum. Conflito procedente. (TJSC; CJ 5051026- 40.2022.8.24.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. CARLOS ALBERTO CIVINSKI; Julg. 13/10/2022) Ora, não se tratava, no dia, local e horário dos fatos, quanto ao indiciado Cb PM DANIEL GOMES BOTELHO e sua conduta em relação ao civil THIAGO GUILHERME CARVALHO, de policial militar em serviço ou atuando em razão da função dele de militar estadual, bem como não era o caso de episódio ocorrido em lugar sujeito à administração militar. Outrossim, na situação concreta, não há se falar em vulneração, a partir da referida conduta, da regularidade das instituições militares, cujo pilar constitucional, repete-se, se baseia em dois princípios, o da hierarquia e o da disciplina. O acontecimento se deu durante uma folga do agente público em questão, em local do tipo estabelecimento comercial – um bar –, cuidando-se, pois, de ocorrência não incidente em nenhuma das previsões do art. 9º, item II, do CPM. Dessarte, assiste razão ao MPMG quando pleiteia, verbis, [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 que o presente recurso seja conhecido e provido, para a reforma da decisão contida no Evento 08 do sistema EPROC, quanto ao não acolhimento da incompetência da justiça castrense para apuração dos fatos, procedendo-se a remessa dos autos ao STJ, para dirimir o conflito de competência, ex vi do art. 105, I, ‘d’, CF/88, na forma do art. 288, § 2º, RES. N. 167/2016. [...] III - CONCLUSÃO Nessa instância revisora, portanto, recomenda a PGJ-MG seja dado provimento ao recurso manifestado, por seus próprios e consistentes fundamentos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso inominado porquanto próprio e tempestivo. Verifica-se dos autos que a nobre representante do Ministério Público se insurge contra a decisão em que o Meritíssimo Juiz de Direito da 1ª AJME fixou a competência desta Justiça militar em processar e julgar os fatos narrados nos autos por entender que a hipótese se apresenta como conduta que, em tese, configura crime militar, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar, notadamente por se tratar de conduta praticada por militar estadual atuando em razão da função, ainda que fora de local sujeito à administração militar, contra civil. No meu modesto entendimento, não assiste razão ao Ministério Público. Em análise dos autos, tem-se como inequívoca uma narrativa fática: no dia 3 de abril de 2022, no “Bar Tudão”, em Belo Horizonte/MG, o Cb PM Daniel Gomes Botelho, de folga e à paisana, se desentendeu com Thiago Guilherme Carvalho, desferindo-lhe um tapa no rosto e ameaçando-o. Além disso, do histórico contido no REDS n. 2022-014082368-001, em uma primeira manifestação, o Ministério Público atuante na 8ª Promotoria de Justiça do Juizado Especial Cível e Criminal de Belo Horizonte/MG apontou uma multiplicidade de fatos que poderiam configurar, em tese, delitos, a saber: FATO 1 – DANIEL teria ameaçado THIAGO, dizendo “que iria lhe dar quinze pipoco na cara”. Quanto a este fato (art. 147 do CP), consta representação ID: 9455728498, pág.5. FATO 2 – DANIEL teria desferido um tapa no rosto de THIAGO. Quanto a este fato (art. 21 da LCP), consta representação em ID: 9455728498, pág. 5. FATO 3 – DANIEL, identificado como policial militar, teria deixado civis manusearem a arma de fogo que portava. Infere-se que a matéria de fato sub examinem redunda na possibilidade de intervenção órgão de execução Ministerial com atribuições legais específicas à fiscalização do exercício e do controle externo da atividade policial (nos termos do artigo 129, inciso VII, da Constituição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988). REQUER, destarte, o encaminhamento dos presentes autos, com nossas melhores homenagens, à Promotoria Especializada de Defesa dos Direitos Humanos (controle externo da atividade policial), uma vez que este subscritor não detém atribuição legal para funcionar na espécie quanto ao particular. FATO 4 – SUELLEN teria puxado o braço de DANIEL, causando-lhe um arranhão (art. 21 da LCP ou 129 do CP). Consta nos autos referência a ficha de atendimento hospitalar. Isto posto, REQUER seja oficiado o HOSPITAL VERA CRUZ para que envie a este Juízo, no prazo de 15 dias, a ficha de atendimento n.. 751898, referente ao paciente DANIEL GOMES BOTELHO. [...] – Evento 1 – OUT3, páginas 20/21. Da narrativa descrita no histórico do boletim de ocorrência, podemos destacar, ainda, que a Cb PM Suellen Vaz Martins foi quem acionou o COPOM, narrando a ameaça proferida pelo Cb PM Daniel Gomes Botelho a seu namorado Thiago Guilherme Carvalho; e, ainda, que o Cb PM Daniel Gomes Botelho afirmou que o desentendimento teria ocorrido em virtude de ele ter dito ser policial militar. A princípio, percebe-se que, de alguma maneira, apesar de o Cb PM Daniel Botelho não se encontrar em serviço, este utilizou-se de sua condição de policial e de seu armamento para cometer o ato que, em tese, poderá ser analisado sob a hipótese do art. 9°, II, letra “c”, do Código Penal Militar: Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial; II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado; b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil; c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; Isso porque o art. 125, §4º, da Constituição Federal dispõe que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil [...]”. Já o art. 9º, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar (CPM) também compreende como delitos militares, em tempo de paz, os crimes previstos no CPM e na legislação penal, quando praticados “por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil”. Sobre o citado dispositivo legal, o autor Guilherme de Souza Nucci traz os seguintes esclarecimentos: [...] nesta alínea sublima-se a atividade ou atuação do militar, motivo pelo qual utiliza-se a expressão em serviço ou atuando em razão da função e não em situação de atividade, que simboliza apenas o militar da ativa. Assim sendo, independente do lugar onde a infração ocorra, caracteriza-se o delito militar, podendo a vítima ser militar reformado ou da reserva, ou civil. Policiais militares dos Estados incluem-se nesta alínea, quando no exercício do policiamento ostensivo, constitucionalmente previsto. Não mais se aplica a Súmula 297 do STF, que dizia não serem caracterizados como militares os integrantes das milícias estaduais quando em atividade da polícia civil. Ora, a polícia ostensiva é peculiar à milícia estadual (art. 144, § 5.0, CF). Outro destaque é a atuação do militar, especialmente o policial, quando em folga, férias ou licença, pois o faz em razão da função, encaixando-se nesta alínea a sua prática. Aliás, como bem lembra Enio Luiz Rosseto, mesmo o policial militar atuando em bico, considerado ilegal, pode e deve agir para combater o crime; havendo o cometimento de algum abuso ou agressão, trata-se de delito militar (Código Penal comentado, p. 119). Afinal, o bico não lhe retira a condição de militar. Finalmente, a atuação em comissão ou formatura é consequência natural do serviço, logo, já envolvida pela primeira situação. Na jurisprudência: STJ: "1. A competência da Justiça Militar para julgamento de delitos praticados por militares contra civis tem por fundamento tanto o art. 125, § 4º, da CF quanto o art. 9º, II, 'c' e 'd', do Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1001/1969) [...] (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado / Guilherme de Souza Nucci. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 37) (Destaca-se). Destaco que o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Lei n. 13.491, de 13 de outubro de 2017 (em vigor a partir de 16/10/2017), ampliou a competência da Justiça Militar, de maneira que, doravante, não são apenas os crimes que sejam concomitantemente previstos no Código Penal Militar e na legislação penal comum que, em virtude do princípio da prevalência da lei especial sobre a lei geral, atrairão a competência da Justiça Militar. Passa a deslocar-se para a Justiça castrense também qualquer crime contra civil previsto na legislação penal comum (Código Penal e leis esparsas), desde que praticado por militar em serviço, ou no exercício da função – inteligência da alínea “c” do inciso II do art. 9º do CPMi. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Os autos do procedimento criminal originário apontam a existência de indícios de ocorrência, em tese, de delitos militares, razão pela qual firmo pela competência desta Justiça Militar especializada. Com essas considerações, nego provimento ao recurso ministerial. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de novembro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator i CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE TORTURA, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, FALSO TESTEMUNHO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR POLICIAIS MILITARES CONTRA CIVIL. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PELA LEI N. 13.491/2017. INCIDÊNCIA IMEDIATA. POLICIAL DE FOLGA. IRRELEVÂNCIA. TORTURA EM TESE PRATICADA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. VÍTIMA SOB AUTORIDADE DO AGENTE DELITUOSO DENTRO DE QUARTEL MILITAR. 1. O presente conflito negativo de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "d" da Constituição Federal - CF. 2. "A Lei 13.491/2017 (em vigor a partir de 16/10/2017) ampliou a competência da Justiça Militar, na medida em que doravante não são apenas os crimes que sejam concomitantemente previstos no Código Penal Militar e na legislação penal comum que, em virtude do princípio da prevalência da lei especial sobre a lei geral, atrairão a competência da Justiça Militar. Passa a deslocar-se para a Justiça Castrense também qualquer crime contra civil previsto na Legislação Penal Comum (Código Penal e Leis Esparsas), desde que praticado por militar em serviço, ou no exercício da função. Inteligência da alínea 'c' do inciso II do art. 9º do CPM." (CC 157.328/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 05/06/2018) 3. "A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Conflito de Competência n. 161.898/MG, da relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, DJe de 20/2/2019, firmou o entendimento de que a alteração de competência promovida pela Lei n. 13.491/2017 é de natureza processual, motivo pelo qual deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, mesmo que o fato tenha ocorrido antes da vigência da nova lei, como é o caso dos autos. Diante das alterações de direito material previstas na Lei n. 13.491/2017, caberá à Justiça Militar processar e julgar os crimes previstos na legislação penal comum, bem como aplicar os institutos típicos do direito penal e processual penal comum mais benéficos ao tempo do crime." (AgRg no CC 165.536/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 26/02/2020) 4. No caso em análise, embora um dos três policiais militares envolvidos encontrava-se de folga, o crime de tortura foi praticado em razão da função por ele exercida, submetendo a vítima, que estava sob a sua autoridade, a intenso sofrimento físico, em lugar sujeito à administração militar, qual seja, no quartel da Polícia Militar de Chapada Gaúcha/MG. Nesse contexto está caracterizado crime militar, nos termos do art. 9º, inciso "b" e "c" do Código Penal Militar. Precedente. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Auditor da Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais, o suscitante. (CC n. 163.365/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 27/11/2020.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DELITO PRATICADO POR MILITAR EM HORÁRIO DE FOLGA E À PAISANA. AGRAVANTES COM ARMA DA CORPORAÇÃO E TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 QUE SE ANUNCIAM COMO MILITARES. ART. 9°, II, "C", DO CPM. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, não restou verificada qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar o deslocamento da competência para a Justiça Comum. Como narrado, os agravantes, embora à paisana e em horário de folga, se utilizaram da influência de seus cargos e de armas da corporação, inclusive, se identificando como militares, no momento da prática delitiva. III - Configurado o crime militar, na forma do art. 9°, II, "c", do Código Penal Militar e atraída a competência da Justiça Militar, não há falar em deslocamento do feito para a Justiça Comum, pois a jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que "Diante da constatação de que o denunciado se anunciou como policial militar no momento em que efetuou a abordagem e, portanto, atuava em razão da função, revela-se irrelevante que estivesse de folga, em trajes civis e usando armamento particular quando ocorreu o fato delituoso, pois sua conduta se amolda, em tese, à descrita na alínea "c" do inciso II do art. 9º do Código Penal Militar" (CC n. 152.341/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/11/2017). IV - Ademais, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. V - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 656.342/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)